Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. REPRECIFICAÇÃO REALIZADA NOS ATIVOS DA POSTALIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS AINDA PENDENTES EM RELAÇÃO AO LAUDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 prevê que nas ações civis públicas não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
1.1. Os benefícios previstos no dispositivo em referência são aplicáveis às demandas coletivas propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados. Precedente do STJ.
2. Conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, é direito das partes a efetiva resposta, por parte do expert, aos quesitos formulados, a fim de que se alcance a completa entrega da prestação jurisdicional.
3. No caso, o laudo pericial apresentado não expõe suas avaliações em cada um dos investimentos reprecificados pela Postalis, de modo a aferir se a metodologia utilizada está em conformidade com o normativo de regência (normas de contabilidade ou específico das EFPC), nos valores efetivamente lançados como perda no valor recuperável.
4. Diante da notória insuficiência do trabalho pericial exarado e em virtude de violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade do pronunciamento judicial, a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento para que o perito apresente oralmente os esclarecimentos ainda pendentes em relação ao laudo pericial, nos termos do art. 477, §3o, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida.